Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700377-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SOARES DE MENEZES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL SOARES DE MENEZES tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília nos autos da ação cominatória e indenizatória por danos morais e materiais no 0723846-69.2019.8.07.0001. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “O pedido de tutela de urgência já foi devidamente apreciado e indeferido, tendo sido, inclusive, objeto de recurso. Diante da ausência de efeito suspensivo e de modificação da decisão pela superior instância, o feito deve seguir seu curso até o exame de mérito, momento em que as petições do autor serão apreciadas e decidias. Certifique a Secretaria, o prazo de ID 50915129 e, caso não haja requerimento de produção de provas pelo requerido, venham os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se.” (ID 13560137) A questão é sumariada pelo agravante na forma exposta: “Assim, Excelências, por tudo o que foi exposto, requer seja conhecido o presente Agravo para conceder a tutela de urgência determinando-se que o banco agravante se abstenha de reter todo o salário de aposentadoria do agravante, limitando-se a 30% do valor, conforme declinado em linhas anteriores.” Observo, ainda, que foi de minha relatoria o Agravo de Instrumento n. 0718834-77.2019.8.07.000, entre as mesmas partes, cujo pedido de efeito suspensivo reclamado indeferi e, no mérito, aguarda-se a publicação do acórdão. Os autos vieram à conclusão com a anotação da prevenção retro. (ID 13575850) Passo a decidir. Da análise dos autos, verifico, a priori, que a decisão agravada ostenta o mesmo teor daquela objeto do agravo de instrumento n. 0718834-77.2019.8.07.000, cuja disponibilização do acórdão ocorreu em 19.12.2019. Deste modo, manifeste-se o agravante quanto à preclusão da matéria e eventual violação ao princípio da singularidade (unicidade) dos recursos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III do CPC. Publique-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator